Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722887-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JUNY SUELLEM CORRÊA PEREIRA ANACLETO DA SILVA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte; CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DUAS APELAÇÕES. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEL. INVIABILIZADA POR HIPOTECA. CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AFASTADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. SÚMULA N. 308 STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS. SUBSTITUIÇÃO DE VONTADE. ARTIGO 501 DO CPC. APLICÁVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTADO. ART. 85, §2o, CPC. NÃO APLICÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações e recurso adesivo, interpostos pelas partes contra a sentença julgou procedentes os pedidos autorais em ação de obrigação de fazer. 1.1. Em seu apelo, o réu Banco do Brasil requer a reforma da sentença. Em preliminares, sustenta a necessidade de revogação da justiça gratuita e a sua ilegitimidade passiva. Sustenta a ausência de pressupostos para inversão do ônus da prova. No mérito, alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que cabe à incorporadora a baixa do gravame após a quitação do contrato junto ao Banco do Brasil. Aduz que a autora deu causa à instauração da lide desnecessariamente e, por isso, deve ser responsável pelas custas processuais e honorários advocatícios, em consideração ao princípio da causalidade. 1.2. Em seu recurso, a ré Terradrina Construções LTDA pede pela reforma da sentença. Aduz que o valor atribuído à causa foi feito erroneamente. Alega a desnecessidade da alegação de substituição de vontade no ato da transmissão da escritura do imóvel, uma vez que não houve controvérsia quanto ao tema. Sustenta a exclusão do pagamento de honorários de sucumbência uma vez que foi o Banco do Brasil o responsável pela negativa de baixa no gravame do imóvel. 1.3. Em seu recurso adesivo, a autora requer a reforma da sentença. Aduz a necessidade de constar no decisum a determinação de que seja escriturado o imóvel com a substituição de vontade da construtora apelada no ato da transmissão da escritura do imóvel, nos termos do art. 501 do Código de Processo Civil, sem isenção dos emolumentos de transferência. 2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. Do pedido de revogação da justiça gratuita. 3.1. O apelante, Banco do Brasil, aduz que não restou comprovado nos autos a impossibilidade de pagamento de custas pela recorrida, não fazendo jus ao benefício. 3.2. A parte autora recolheu as custas processuais, tendo o magistrado concluído pela desistência do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 3.3. Portanto, nada a prover quanto à alegação, porquanto não fora concedida a benesse da gratuidade de justiça à recorrida. 4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 4.1. Em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia econômica de consumo são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores. 4.2. A legitimidade do réu resta evidente posto que a hipoteca que a autora pretende desconstituir é de titularidade da instituição financeira em comento, sendo a mesma responsável pela sua manutenção. 4.3. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Compete, solidariamente, ao credor hipotecário e à construtora, o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar a baixa do gravame da hipoteca nas hipóteses em que há quitação integral das obrigações contratuais decorrentes do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por parte da parte adquirente do imóvel. 2. Se a responsabilidade pela adoção das diligências para baixa do gravame estiver a cargo do agente financeiro, deve o credor hipotecário figurar no polo passivo da lide, sob pena de inviabilizar ou dificultar a outorga definitiva da escritura do imóvel integralmente quitado pelos adquirentes. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07087487620218070000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 15/07/2021). 4.4. Preliminar rejeitada. 5. Da impugnação ao valor da causa. 5.1. O pedido de escrituração do imóvel enseja o reconhecimento da propriedade. Logo, mesmo que não se discuta a compra e venda do imóvel, não é inadequado atribuir à causa o seu valor de contrato, visto que, sendo objeto da demanda, deve nortear a fixação do valor agregado à ação, consoante dispõe o legislador processual, pois reflete o proveito econômico almejado e a expressão do direito vindicado (arts. 291 e 292, II, do CPC). 5.2. Precedente do TJDFT: “(...)Tendo em vista que a pretensão autoral engloba o pedido de transferência da propriedade de imóvel, o proveito econômico é traduzido pelo valor estimado do bem, não sendo possível vislumbrar-se, no caso em tela, qualquer indício de excessividade ou desproporcionalidade no valor atribuído à causa.” (07084344720198070018, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 02/09/2020). 6. Do mérito. 6.1. A construtora, promitente vendedora de imóveis, é responsável pelo gravame que recai sobre os bens que negociou, ainda que a baixa da hipoteca possa ser efetuada pelo agente financeiro, conforme a responsabilidade solidária entre fornecedores disposta no art. 18 do CDC. 6.2. Ao caso aplica-se a Súmula no 308 do STJ que dispõe que "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". 7. Das custas processuais e honorários advocatícios. 7.1. O princípio da causalidade considera que aquele que deu causa à ilegítima instauração do procedimento é quem deve arcar com as despesas processuais, as quais englobam as despesas do processo e os honorários sucumbenciais. 7.2. Considerando o lapso temporal, a insistência, sem sucesso, da requerente para concretização da transferência da escritura, percebe-se que o ajuizamento da ação é legítimo, não sendo cabível a aplicação do princípio da causalidade, inviabilizando assim a reversão. 7.3. Sobre os honorários, o CPC dispõe no art. 85, § 2o que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”, 7.4. No caso, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC já ocorreu, porquanto, conforme se depreende da sentença, o magistrado fixou os honorários advocatícios com base no artigo supra no valor de 10% sobre o valor da causa, indo a favor com o que foi formulado pela parte. 7.5. Vale ressaltar que, os honorários advocatícios, com base no artigo supramencionado, fica no patamar de R$ 23.000,00, sendo este o montante razoável e proporcional ao caso. 8. Da apelação da autora. 8.1. Aduz a apelante a necessidade de constar no decisum a determinação de que seja escriturado o imóvel com a substituição de vontade da construtora apelada no ato da transmissão da escritura do imóvel, nos termos do art. 501 do Código de Processo Civil, sem isenção dos emolumentos de transferência. 8.2. O pedido fora objeto de apreciação por meio de embargos de declaração, tendo o magistrado acolhido a omissão e alterando o dispositivo da sentença, passando a vigorar da seguinte forma: “(...) suprimindo sua vontade, nos termos do art. 501 do Código de Processo Civil, sem dispensa da obrigação de arcar com os emolumentos cartorários. Expeça-se ofício ao Cartório de Imóveis no qual está registrado o bem para que providencie a baixa da hipoteca, suprindo a vontade do credor, ora requerido, sem a isenção dos emolumentos cartorários”. Portanto, nada a prover quanto à alegação. Sentença mantida por seus doutos fundamentos. 9. Recursos improvidos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois, ao não se pronunciar sobre o pedido de outorga da escrituração definitiva do imóvel com a substituição da vontade da Construtora Recorrida no ato da transmissão da escritura do imóvel, proferiu julgamento infra petita. Requer no ID 34504029 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Isabela Guedes Ribeiro Vieira, OAB/PB 1.456-3. II – De início, registre-se que o recurso especial de ID 34504035 – Págs.1/23 (manejado em 19/4/2022 às 21:38:53) não merece prosseguir, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa decorrente da interposição anterior (em 19/4/2022 às 21:36:36) do apelo especial de ID 34504029– Págs. 1/25. Com efeito, prevalece na jurisprudência da Corte Superior o entendimento pacífico de que “A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa”. (AgRg no AREsp 1803778/GO, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 13/5/2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial de ID 34504035 – Págs.1/23. Saliente-se, ainda, que falece à recorrente interesse em recorrer quanto à indicada violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, pois, em relação ao pedido de escrituração do imóvel e substituição da vontade da construtora no ato da transmissão da escritura do bem, a turma julgadora prestou os seguintes esclarecimentos no ID 30339926 – Pág. 16 (renovados no ID 33632344 – Págs. 5/6), verbis: Em seu recurso a primeira ré, Terradrina, afirma que, na exordial, foi feito pedido pela substituição da vontade da apelante no ato de transmissão, sem isenção dos emolumentos de transferência, nos termos do art. 501 do CPC, entretanto a sentença não menciona o pedido. Aduz que concorda com este pleito autoral e pede, portanto, que seja acolhido o pedido para que haja determinação deste juízo para a escrituração definitiva dos imóveis junto ao cartório competente por força de sentença por meio da adjudicação compulsória dos imóveis objeto dos autos. Ocorre que o pedido, também formulado pela autora nesta sede recursal, fora objeto de apreciação por meio de embargos de declaração (ID 28109356), tendo o magistrado acolhido a omissão e alterando o dispositivo da sentença, passando a vigorar da seguinte forma: “Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para RECONHECER a ineficácia da hipoteca incidente sobre o imóvel descrito como unidade n. 204, Torre I, do empreendimento Praia Bela Residence &amp; Mall, localizado na QN 122, conjunto 15, Lotes 05, 06 e 07, Samambaia/DF, registrado sob a matrícula n. 302252, perante o 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF, DETERMINANDO a liberação do gravame, suprimindo sua vontade, nos termos do art. 501 do Código de Processo Civil, sem dispensa da obrigação de arcar com os emolumentos cartorários. Expeça-se ofício ao Cartório de Imóveis no qual está registrado o bem para que providencie a baixa da hipoteca, suprindo a vontade do credor, ora requerido, sem a isenção dos emolumentos cartorários”. -g.n Mesmo ante a ausência de insurgência quanto ao pedido, é certo que houve retificação pelo magistrado. Dessa forma, nada a prover quanto à mencionada alegação, bem como resta prejudicado o recurso da autora. Ora, estando a tese recursal albergada pela coisa julgada, é evidente que falece à recorrente interesse em recorrer. Prosseguindo no exame da outra tese recursal, consigne-se que o recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Isabela Guedes Ribeiro Vieira, OAB/PB 1.456-3. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015